Tribunal: STF
Processo: ARE 1384352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGRAS AMBIENTAIS NÃO OBSERVADAS. EDIFICAÇÕES. DEMOLIÇÃO. FATO CONSUMADO AFASTADO. PRESERVAÇÃO IN NATURA. NECESSIDADE. PRECEDENTES.



    I - Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública ambiental contra Saffira – Sociedade dos Amigos da Fauna e da Flora de Iraí, com o objetivo de compelir a ré na obrigação de não fazer obras, em continuidade às já existentes, em imóvel situado em Área de Preservação Permanente – APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como a demolir as edificações feitas na referida área, com a obrigação de reparar os danos já causados.



    II - O Tribunal a quo, em grau recursal, manteve a decisão monocrática de procedência parcial do pedido, no sentido da demolição somente de algumas das edificações, oportunizando à ré, no entanto, a recuperação do meio ambiente, e condenando o Ibama a apresentar projeto de reflorestamento.



    III - Ao dar oportunidade à parte em proceder à recomposição florestal no lugar da demolição das de mais edificações - as mais antigas -, o Tribunal a quo culminou por afrontar a legislação federal invocada no recurso especial e a firme jurisprudência desta Corte.



    IV - As Áreas de Preservação Permanente têm a função ambiental de preservar os diversos elementos da natureza essenciais à vida, no que sempre deve-se prestigiar sua recomposição in natura.



    V - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes: AgInt no REsp 1572257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/05/2019; AgInt no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães,Segunda Turma, DJe 21/05/2018, AgRg nos EDcl no AREsp 611.701/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, DJe 11/12/2015.



    VI - Nesse contexto, devidamente constatada a existência de edificações em área de preservação permanente, ademolição de todas aquelas que estejam em tal situação é medida que se impõe.



    VII - Recurso especial provido, condenando a Sociedade ré na demolição de todas as casas, inclusive as mais antigas, aquelas que foram "preservadas" pelo decisum atacado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 182, § 2º; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sobre o tema, é certo que a jurisprudência desta Corte encontra-se absolutamente consolidada no sentido de ser inaplicável a teoria do fato consumado, pois a questão em debate é de natureza ambiental, sendo perfeitamente possível e cabível a demolição de edificações, ainda que tenha havido o devido licenciamento ambiental ou sua regularização.



    (...)



    No mesmo sentido também foi o parecer ministerial, nas bem lançadas argumentações expendidas por sua il. representante, Dra. Sandra Cureau, verbis:



    (...)



    Ultrapassada tal questão, é flagrante a contrariedade à disciplina das áreas de preservação permanente. Como cediço, a autorização para intervenção em tais espaços territoriais especialmente protegidos somente é concedida em hipóteses excepcionais, de utilidade pública ou interesse social, devidamente previstas na legislação e “quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto” ( Lei 4.771/65, artigos 2ª, “a” e “f” e 4º). Destaque-se que a Lei 12.651/2012, que revogou o Código Florestal, não alterou substancialmente as previsões legais acima mencionadas, mantendo a proibição de intervenções em áreas de preservação permanente, salvo nas hipóteses excepcionais de utilidade pública e interesse social (cf. Lei 12.651/2012, artigos 4º, I e VI, 8º, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º). Na hipótese dos autos, tem-se o parcelamento do solo para urbanização e aconstrução de edificações em área de preservação permanente, sem licença ambiental prévia e com a finalidade de lazer, qual seja, fora das hipóteses excepcionais admitidas pela legislação de regência. Assim sendo, impõe-se a remoção das construções e a recuperação dos danos ambientais decorrentes da destruição da mata nativa, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado em Direito ambiental."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente